Tribunal: TJES
Processo: 0000379-29.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Resistência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-29.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL DUARTE RUFFOLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RAPHAEL DUARTE RUFFOLO
contra a r. sentença de fl.

114
, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
resistência
(art. 329 do Código Penal)
.

Eis o voto:

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e cabível.
Quanto à tempestividade, verifico que o apelante foi intimado pessoalmente em 27/03/2023

e o recurso foi protocolizado em 31/03/2023
, preenchendo, portanto, o prazo de 10 (dez) dias previsto no art.

82 da Lei nº 9.099/1995
. Preenchidos os demais pressupostos,
conheço do recurso
.

II. DO MÉRITO

A denúncia narra que, em 30/01/2021, o acusado opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaças contra policiais militares durante uma abordagem motivada por ocorrência de violência doméstica
.

1. Da Autoria e Materialidade

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 44210540
, pelos termos de declarações colhidos na esfera policial

e, especialmente, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial
.

2. Do Valor Probante do Depoimento Policial

A defesa sustenta a fragilidade das provas, alegando que se baseiam apenas nos relatos dos policiais
.
Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos
.

No caso em tela, a SGT/PM Elisangela de Vargas Marconi confirmou em juízo que o réu se apresentou extremamente alterado e resistente, proferindo ameaças de morte e utilizando violência física que culminou na queda do soldado Williams Santos Silva
.

Tal relato é corroborado pelas declarações do próprio SD Williams na fase investigativa, que detalhou a luta corporal e a lesão sofrida no joelho
.

3. Da Tipicidade da Conduta (Resistência Ativa)

Diferente do que alega a defesa, não se tratou de mera "resistência passiva" ao uso de algemas
. A conduta do apelante, ao entrar em luta corporal com os agentes e derrubar um deles ao solo, configura a
resistência ativa
necessária para a tipificação do art.

329 do CP
. O uso de força física para impedir a prisão excede o direito de autodefesa.

4. Da Embriaguez Voluntária

O argumento defensivo de que o réu não estava em estado consciente devido à embriaguez não prospera
. O art.

28, inciso II, do Código Penal é claro ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.
O réu admitiu ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica antes dos fatos
.

5. Da Dosimetria da Pena

A pena foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) meses de detenção
, considerando a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
O regime
aberto
é adequado à espécie (art. 33, §2º, 'c', do CP)
.
A substituição por penas restritivas de direitos foi corretamente afastada pelo juízo de origem, ante o emprego de violência e grave ameaça, conforme vedação expressa do art.

44, inciso I, do Código Penal

.

III. CONCLUSÃO

Sem maiores delongas, tem-se que na hipótese dos autos restou atingido o
standard
probatório suficiente a amparar o édito condenatório, pelo que, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)